Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-86.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010708-86.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CENIRA TELES - CPF: 472.186.810-34 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CENIRA TELES - CPF: 472.186.810-34 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL E REFINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e moral, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo e em contrato de refinanciamento, determinou a readequação das taxas à média de mercado divulgada pelo BACEN e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se a petição inicial é inepta por não indicar cláusulas contratuais específicas e valor incontroverso do débito; (iv) saber se é possível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando fixadas em patamar substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasi; (v) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior na forma simples ou em dobro; e (vi) saber se a cobrança de encargos contratuais considerados abusivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão há cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído e a prova requerida é desnecessária ao julgamento.

A sentença contém fundamentação adequada e a inicial individualiza os contratos controvertidos, afastando a alegada inépcia.

Incide o CDC nas relações bancárias. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado.

As taxas pactuadas, de 22% ao mês e 987,22% ao ano, superam significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor. Mantém-se a revisão contratual.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“É cabível a revisão de juros remuneratórios em contrato bancário quando a taxa pactuada supera de forma significativa a média de mercado e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor. 3. A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos e Cenira Teles,
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e moral
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a
abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira
, sob o fundamento de que os percentuais contratados superam exorbitantemente a média de mercado para o período, determinando, ainda, a
limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio divulgado pelo Banco Central
, e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Em suas razões recursais, a ré sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado sem a realização de perícia técnica e prova oral, bem como ausência de fundamentação e inépcia da inicial. No mérito, argumenta que a taxa média de mercado é mero referencial e não teto, devendo ser observadas as características do nicho de mercado de "alto risco" em que atua. Aduz que a parte autora não comprovou a abusividade no caso concreto e que a revisão viola a livre iniciativa e os precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS). Requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos.

A autora, por sua vez, insurge-se quanto aos capítulos improcedentes. Argumenta que o contrato de refinanciamento (n. 050440015999) é nulo por ausência de manifestação de vontade válida, tratando-se de idosa hipervulnerável. Pugna pela condenação da ré à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral, ao asseverar que os descontos indevidos em verba alimentar geram dano
in re ipsa
.

Intimadas, a autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 345909911), a instituição financeira, contudo, não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cenira Teles move ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Crefisa S.A., objetivando a declaração de nulidade de contrato de refinanciamento não autorizado, a revisão de juros abusivos em contrato de empréstimo anterior, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é idosa aposentada, auferindo benefício previdenciário de R$ 1.320,00. Narra que celebrou o contrato de empréstimo nº 050440015743 em 09.05.2019, recebendo R$ 1.863,18 para pagamento em 12 parcelas de R$ 455,00, com juros de 22% a.m. e 987% a.a. Sustenta que, posteriormente, a requerida realizou unilateralmente um refinanciamento (contrato nº 050440015999), elevando a parcela para R$ 490,00, estendendo o prazo e majorando os juros para 22,43% a.m. e 1.033% a.a., sem sua anuência.

A parte requerida apresentou contestação defendendo a regularidade das contratações, realizadas presencialmente com apresentação de documentos e assinatura (inclusive biometria/digital), a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de abusividade nos juros, que refletiriam o risco da operação (crédito pessoal não consignado para negativados). Arguiu preliminares de falta de interesse, inépcia da inicial e coisa julgada.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios em ambos os contratos, determinando sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com restituição simples dos valores pagos a maior. Rejeitou os pedidos de nulidade do contrato de refinanciamento, repetição em dobro e dano moral.

Não concordando com a r. sentença, recorrem ambas as partes.

A requerida Crefisa S.A., sustenta, em suma, preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial e oral, ausência de fundamentação e inépcia da inicial, além de renovar a tese de coisa julgada. No mérito, defende a legalidade das taxas de juros pactuadas, alegando que a taxa média de mercado é apenas referencial e não teto, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e o alto risco da operação.

A autora, sustenta, em suma, que o contrato de refinanciamento é nulo por ausência de manifestação de vontade válida, dada sua condição de idosa hipervulnerável. Requer a condenação da ré à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, alegando que os descontos indevidos em verba alimentar configuram
dano in re ipsa

Ab initio
, convém analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira.

No que tange a preliminar de
cerceamento
suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - grifei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo autor na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Ainda em sede preliminar recursal, a ré suscita a nulidade da sentença por alegada
ausência de fundamentação
, sustentando que o
decisum
teria sido proferido sem a devida motivação e sem a análise adequada das circunstâncias fáticas e jurídicas submetidas à apreciação judicial.

Todavia, o exame detido da sentença recorrida evidencia que a decisão encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo de origem expôs de forma clara as razões que conduziram ao convencimento adotado, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e indicando os elementos probatórios que embasaram a conclusão alcançada.

Conforme se depreende a magistrada procedeu à análise da relação contratual estabelecida entre as partes, examinando os documentos apresentados e as informações disponíveis nos autos. A partir dessa avaliação, verificou as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira e promoveu o cotejo com os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil, concluindo pela existência de indícios de abusividade em relação aos contratos nº 050440015743 e nº 050440015999.

Cumpre ressaltar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige que o magistrado enfrente exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Nesse contexto, o fato de a decisão recorrida não ter acolhido a tese defensiva da instituição financeira não implica ausência de motivação, sobretudo quando demonstrado que o julgador explicitou, de maneira suficiente, o raciocínio jurídico que conduziu ao resultado do julgamento.

Dessa forma, constatando-se que a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente à compreensão das razões de decidir, não há falar em nulidade por ausência de motivação.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ainda, não merece prosperar a preliminar de
inépcia a inicial
, uma vez que a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim,
rejeito
a alegada inépcia da inicial.

Ultrapassada as questões preliminares, é sabido que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Ultrapassadas as preliminares, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, entendeu a magistrada
a quo
que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo pessoal, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Assim, insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem a togada
a quo
, vez que de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte: tenho que a razão não acompanha o banco.

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (...).”
(STJ, REsp 1.061.530, 2ª Seção, Rel.. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008-grifei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 -grifei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, os contratos estipularam como taxa média de juros o seguinte:

a) Contrato nº
050440015743
, celebrado em 09.05.2019, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

b) Contrato nº
050440015999
, celebrado em 10.09.2019, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

Diante desse contexto, comparadas as taxas médias de mercado com a estipulada nos contratos revisados, as quais atingiram até 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Diante desse cenário, constata-se que as taxas de juros remuneratórios previstas em ambos os contratos excedem em muito os limites razoáveis, ultrapassando mais que o dobro da média de mercado, o que evidencia, no caso concreto, a abusividade das condições pactuadas.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
(RAC n.º 1019002-52.2020.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 26.04.2023).

No que concerne à pretensão recursal de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, não merece acolhimento. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto a instituição financeira agiu amparada em cláusulas contratuais que reputava válidas, configurando-se o engano justificável que afasta a dobra legal.

À propósito:

“
“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(RAC n.º 1007769-96.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 10.07.2024).

No tocante à pretensão indenizatória por dano moral, não prospera o inconformismo recursal da parte autora. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, insere-se no campo do mero dissabor cotidiano, não configurando lesão aos atributos da personalidade. Em julgamento de caso análogo, esta Câmara já se manifestou, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(RAC nº

1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença e do desprovimento de ambos os recursos, deixo de modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo os honorários advocatícios tal como fixados na instância de origem.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026